Tribunal: TJSP
Processo: 1015276-26.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 6a Câmara Extraordinária de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RETRATAÇÃO. 6a CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE DIREITO PÚBLICO. Apelação. Plano de saúde. CBPM CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. Convênio com Hospital Cruz Azul. Restrição de cobertura. Apelo limitado à discussão sobre a repetição de indébito tributário. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido.
1. Lei 11.960/09. Colendo STF

Ementa:
RETRATAÇÃO. 6a CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE DIREITO PÚBLICO. Apelação. Plano de saúde. CBPM CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. Convênio com Hospital Cruz Azul. Restrição de cobertura. Apelo limitado à discussão sobre a repetição de indébito tributário. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido.
1. Lei 11.960/09. Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o Tema 810 (RE 870.947/SE) que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. No tocante às relações jurídicas tributárias, o julgado é claro no sentido de que devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput).
2. Repetição de indébito que deve ser atualizado mediante a incidência de juros de mora pela taxa Selic, que é o indexador utilizado pela Fazenda Pública Estadual na hipótese de pagamento de seus tributos em atraso, à luz do art. 1o da Lei Estadual no 10.175/1998, com termo inicial dos juros a partir do trânsito em julgado, em conformidade com o art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e com a Súmula 188 do E. STJ.
3. Incidência de correção monetária calculada pela Tabela Prática do TJSP (que adota o IPCA-E) desde cada desconto indevido após a citação havida nos autos, até o início da contagem dos juros, momento a partir do qual só incidirá a SELIC. Compatibilização dos diferentes termos iniciais de incidência dos consectários legais. Precedente da C. Câmara.
4. Acórdão que, em juízo de retratação, altera o entendimento acerca dos consectários legais.